Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722051-17.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEJANILDE AIRES ARAUJO, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAU UNIBANCO S.A., DEJANILDE AIRES ARAUJO DESPACHO Intimem-se os recorridos para manifestarem-se acerca do pedido de desistência do recurso formulado por Dejanilde Aires Araujo, por meio da petição ID 46264014. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 5 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito